Tribunal: TJMT
Processo: 1041550-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041550-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 916.002.351-15 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DEDECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LEITE

EMBARGADO:
ATIVOS S.A. SECURITI
ZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS

EMENTA.

DIREITO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C DANOS MORAIS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
OMISSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INVERSÃO.

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de
Declaração

apresentados

por

Rosimeire
de Oliveira
Leite
contra
acórdão
que
conheceu
e
deu

parcial

provimento

ao

recurso
de
apelação
,
reconhecendo
a
prescrição
e
declarando

inexigíveis

os

débitos
“sub
judice
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
houve

omissão
no
acórdão

ao

não

observar
o
pleito
de
condenação
da
apelada
/
embargada

em

honorários

sucumbenciais
,
mesmo

diante
da
sucumbência

recíproca
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
recurso
de embargos de
declaração

tem

por

finalidade

esclarecer

obscuridades
,
eliminar

contradições
,
suprir

omissões

ou

corrigir

erros

materiais

observados

na

decisão
,
conforme

disposto
no art. 1.022
do
CPC.

Verificada
a
omissão
no
acórdão

quanto
à
condenação

em

honorários

sucumbenciais
,
uma

vez
que,
acolhido
,
mesmo
que
em

parte
, o
pleito

recursal
,
possibilita
-se o
reconhecimento
da
sucumbência

recíproca
e o
arbitramento
dos
honorários

advocatícios
.

Inversão
dos
honorários

advocatícios

em
favor da
parte

apelante
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
nos

termos
do art. 85, §2o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
acolhidos
para
sanar

a

omissão
,
invertendo
-
se a

aplicação
dos
honorários

advocatícios

em
favor da
parte

apelante
.

Tese
de
julgamento
: “A
sucumbência

recíproca

não

afasta
a
condenação

em

honorários

advocatícios
,
cabendo
à
parte

exitosa
do
recurso
o
pagamento
dos
honorários
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.”

_________________________________________________________

Dispositivo

relevante

citado
:

Código
de
Processo
Civil, art.
1.022 e art.

85, §2o.

Jurisprudência

relevante

citada
: N.U 1023997-12.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Seção
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
16/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024; N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024.

Espero
que
isso

atenda

às

suas

necessidades
!
Se
precisar
de
mais

alguma

coisa
,
estou
à
disposição
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LEITE
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1041550-80.2022.8.11.0041
, que conheceu e deu
parcial
provimento
ao

recurso
de apelação apresentado pelo embargante para reformar a sentença atacada
reconhecendo-se a prescrição e por consequência declarar inexigível o
s
débito
s
“sub judice” (
R$ 2.643,70 – 25/06/2008; R$ 2.893,62 – 30/06/2008 e R$ 1.013,63 – 20/04/2008
)
.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de o
bscuridade e contradição
, pois não observou
o pleito de condenação da
apelada/embargada
em honorários sucumbenciais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício.

Devidamente intimada
a Embargada
não
apresentou contrarrazões
conforme certificado
no

ID
233294171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LEITE

EMBARGADO:
ATIVOS S.A. SECURITI
ZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LEITE
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1041550-80.2022.8.11.0041
, que conheceu e deu
parcial
provimento ao recurso de apelação apresentado pelo embargante para reformar a
sentença atacada reconhecendo-se a prescrição e por consequência declarar
inexigível o débito “sub judice”
(R$ 2.643,70 – 25/06/2008; R$ 2.893,62 – 30/06/2008 e R$ 1.013,63 – 20/04/2008).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se a parte do voto em que
deixa de estabelecer as verbas sucumbenciais
e assim restou consignado:

“
Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do mínimo êxito recursal”.

1. Da omissão.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar o pleito de condenação da apelada/embargada em honorários suc
umbenciais.

Analisan
do-o
, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que,
acolhido
, mesmo que em partes,
o pleito recursal, possibilita-se
o reconhecimento da sucumbência recíproca e consequentemente o arbitramento dos honorários
advocatícios
, invertendo-se a aplicação, neste caso em favor da parte Apelante,
os quais fixo
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §2o
do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIRO – INDÍCIOS DE FRAUDE – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA No 479 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO PARA INTEGRAR AO DISPOSITIVO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando a reforma do acórdão, a inversão do ônus sucumbencial é medida impositiva.

(
N.U 1023997-12.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
.”
(grifo nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira
:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.OMISSÃOCARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.EMBARGOSACOLHIDOSCOM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado aomissãono acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo,
face a
extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.EmbargosdeDeclaraçãoacolhidoscom efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LEITE
, e,
via de consequência, retifico
o acórdão
no seguinte trecho, onde constava:

“
Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do mínimo êxito
recursal
.
.
”

Passe a constar:

“
Declaro a sucumbência recíproca das partes,
invertendo-se a aplicação dos
honorários advocatícios
em favor da parte Apelante,
os quais fixo
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC”.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024